Tribunal: STF
Processo: RHC 248874
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 864.588/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS RECHAÇADA. ACERVO PROBATÓRIO FARTO A APONTAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO JULGADO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. INCONFORMISMO QUANTO AO AUMENTO DA BASILAR. INCREMENTO DA PENA-BASE REALIZADO COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.(eDOC 60)



    O recorrente narra (eDOC 68) haver sido definitivamente condenado pela prática do crime do art. 288, parágrafo único, do Código Penal à reprimenda de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre.



    A defesa alega que não se configurou a conduta de formação de quadrilha ou bando, pois 1) o paciente possuiria liame subjetivo com apenas uma pessoa (p. 7); 2) a única conduta descrita na denúncia teria sido a de fugir da detenção policial, o que não constitui crime (p. 8); 3) “não deflui o vínculo associativo permanente, estável ou duradouro, fundamental para configurar o tipo penal”. (p. 8)



    Sustenta também que não houve fundamentação para o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal. (p. 13)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente, ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 94)



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 247.798, que impugnava o mesmo acórdão, no qual neguei monocraticamente a ordem.



    É p relatório.



    Decido.



    As razões do presente recurso ordinário são as mesmas da inicial do HC 247.798, as quais foram integralmente examinadas na decisão monocrática, transitada em julgado sem oposição da impetrante.



    Vê-se assim que a hipótese equivale à de reiteração de habeas corpus, que não pode conhecida. Cito precedentes nesse sentido: HC 239.450 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente